Tribunal: STF
Processo: Rcl 49906
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar ajuizada por Transporte e Comércio Fassina Ltda. contra ato proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região nos autos do Processo 1001271-09.2016.5.02.0447, por alegada afronta à autoridade da decisão de mérito proferida na ADC 48/DF.



    A reclamante narra que, na origem, foi ajuizada ação trabalhista em que o autor tem por pretensão



    “[...] o reconhecimento de vínculo de emprego pelo período de 20/03/2001 a 13/08/2014, com o pagamento das verbas de natureza trabalhista e verbas rescisórias. A empresa Transporte e Comércio Fassina Ltda. negou a existência de vínculo de emprego, contestando a ação trabalhista em razão do motorista Sr. José Carlos Marchetto ser transportador autônomo de cargas, com pagamento do valor do frete através de RPAs e juntando com a defesa toda a documentação probatória da relação comercial entre as partes. A reclamatória trabalhista ficou sobrestada em razão da decisão proferida pelo Ministro Roberto Barroso na ADC 48, onde houve determinação para imediata suspensão de todos os processos em envolvessem a aplicação dos artigos 1º, caput, 2º, §§ 1º e 2º, 4º, §§ 1º e 2º, e 5º, caput, da Lei 11.442/2007 e, uma vez julgada a ADC, retomou o prosseguimento para julgamento da ação. Em 1º. Grau houve julgado determinando a remessa do processo para a Justiça Comum em razão da relação comercial/civil entre as partes, e após recurso ordinário do autor, houve reforma do julgado em 2º. grau, ocasião em que a 5ª. Turma do TRT02 declarou a competência da Justiça do Trabalho para julgamento dos pedidos deduzidos no pedido do motorista […]” (pág. 2 da petição inicial).



    Argumenta que



    “[…] referido entendimento não deve subsistir, porquanto não se harmoniza com a decisão vinculante proferida na ADC 48 do STF, tampouco com a Lei 11.442/2007 (Lei do TAC – Transportador Autônomo de Cargas), especialmente quanto aos artigos 2º, 4º e 5º.



    ‘Data maxima venia’, houve evidente equívoco na interpretação entre relação de trabalho e mera relação comercial entre as partes. A competência material deve ser fixada com base na natureza da ação, que no presente caso, é de natureza comercial, visto que foram cumpridos todos os requisitos da Lei 11.442/2007, conforme prova documental acostada com a defesa no processo digital – Pje – em tramite na esfera trabalhista (cópia integral do processo trabalhista em anexo).



    O motorista autônomo, Sr. José Carlos Marchetto, nunca teve relação de trabalho com a empresa Transporte e Comércio Fassina. Nunca houve vínculo de emprego entre as partes. Motivo pelo qual a Justiça do Trabalho não tem competência para apreciar, instruir e julgar a lide. A presente demanda não se coaduna com os incisos do art. 114 da Constituição Federal” (pág. 9 da petição inicial).



    Ao final, formula os seguintes pedidos: 



    “1) A suspensão do processo originário (nº 1001271-09.2016.5.02.0447), de modo a evitar dano irreparável ocasionado pelo futuro transito em julgado do acórdão de id b2ffa7f, na forma do art. 989, II, do CPC (cópia anexa).



    [...]



    4) Seja dado provimento à presente reclamação, para cassar/reformar os efeitos do acórdão reclamado, nos termos do art. 988, I, II e III do CPC, conforme acima exposto [...]” (pág. 22 da petição inicial).



    É o relatório necessário. Decido.



    Inicialmente, deixo de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (art. 161, parágrafo único, do RISTF).



    Bem examinados os autos, constato a improcedência do pedido formulado.



    Destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil/2015.



    A reclamante argumenta que o ato reclamado estaria em desarmonia com a decisão desta Suprema Corte proferida na ADC 48/DF, cuja tese ficou assim redigida:



    “1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 



    2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 



    3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista” (grifei). 



    Compulsando os autos, verifico que a reclamação trabalhista na origem foi ajuizada em 2016, com base em contrato que teria durado de 2001 a 2014 (pág. 4 do documento eletrônico 4).



    Nesta reclamação constitucional, pretende a demandante a remessa dos autos para a Justiça comum.



    A propósito, transcrevo do voto condutor do acórdão reclamado:



    “[...] 



    1. Competência da Justiça do Trabalho



    A origem concluiu que o autor atuou como transportador autônomo de cargas, nos termos da Lei 11.442/2007, de modo que, conforme entendimento vinculante fixado na ADC 48 pelo C. STF, a relação estabelecida entre as partes possui natureza comercial/civil. Com base nessas premissas, entendeu que a Justiça Comum é competente para julgamento da presente ação. 



    Com a devida vênia, a decisão foi equivocada.



    A competência material se fixa em função daquilo que foi pleiteado pelo autor na exordial.



    In casu, o reclamante alegou, em síntese, que trabalhou como empregado da reclamada, sem registro, pleiteando expressamente o reconhecimento de vínculo de emprego e o pagamento de vários direitos previstos na CLT, relativos ao contrato de emprego, supostamente inadimplidos pela alegada empregadora, além de danos morais pela falta de anotação do vínculo em CTPS.



    Nesse contexto, não há dúvida de que esta Justiça Especializada é a única competente para julgamento de referidos pedidos, nos exatos e expressos termos do art. 114, inciso I, da Constituição Federal.



    A ADC 48 tão somente fixou as seguintes teses, in verbis:



    ‘1 - A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e a configuração de vínculo trabalhista’.



    Isso não quer dizer que o pedido de reconhecimento de vínculo de emprego por transportador autônomo de cargas seja da competência da Justiça Comum. ‘Afastar’ a configuração do vínculo é sinônimo de ‘declinar da não competência’. Significa ‘rejeitar’ o vínculo, o que pressupõe julgamento do mérito e, portanto, a competência. Repita-se: o C. STF apenas firmou entendimento de que, uma vez preenchidos os requisitos da Lei 11.442/2007, não há vínculo de emprego. Porém, todo e qualquer pedido de reconhecimento de vínculo de emprego, regido pela CLT, é da competência da Justiça do Trabalho, até mesmo nos casos em que, por hipótese, conclua-se, ao final, que o trabalhador atuou como transportador autônomo de cargas. 



    O C. TST já teve oportunidade de se manifestar sobre objeção processual idêntica. Confira-se o seguinte trecho da fundamentação do julgado:



    ‘2.2 . PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA DO TRABALHO A Reclamada sustenta que a Justiça do Trabalho é incompetente para conhecer da matéria. Alega que se trata de relação jurídica de natureza cível e que a apreciação da demanda por esta Justiça especializada viola diretamente o contido no parágrafo único do art. 5º da Lei 11.422/2007.



    Todavia, conforme consta do acórdão regional, discute-se nesta reclamação trabalhista o reconhecimento de vínculo de emprego, matéria de competência da Justiça do Trabalho, logo não se verifica violação do art. 5º, parágrafo único, da Lei 11.422/2007.’ (Processo: AIRR - 1297-28.2013.5.05.0194, Orgão Judicante: 4ª Turma, Relatora: Des. Convocada Cilene Ferreira Amaro Santos, Julgamento: 16/09/2015, Publicação: 25/09/2015 - votação unânime)



    Verifica-se, portanto, que a única hipótese de julgamento do vínculo por Juiz de Direito seria naquela excepcionalmente prevista no art. 112 da Constituição e, mesmo assim, continuaria se tratando de exercício da jurisdição trabalhista. 



    Destarte, reformo a sentença recorrida para declarar a competência desta Justiça Especializada para julgamento dos pedidos deduzidos na inicial, determinando o retorno dos autos à origem para que seja retomada a instrução processual e proferida nova decisão, conforme se entender direito” (págs. 2-3 do documento eletrônico 5).



    Verifico assim que o acórdão reclamado entendeu que o caso sob análise não está abrangido pela decisão proferida na ADC 48/DF.



    Nas circunstâncias descritas, observo que não se evidencia a necessária identidade material entre a controvérsia trazida à discussão pela reclamante e o que foi decidido por este Tribunal na referida ação do controle concentrado.



    Isso porque a declaração de constitucionalidade da Lei 11.442/2007 não permite a ilação de que, na prática, não possam ocorrer fraudes à legislação trabalhista. Com efeito, no acórdão que julgou a ADC 48/DF, o Ministro Roberto Barroso, ao esclarecer sua visão sobre a matéria, em resposta ao voto divergente do Ministro Edson Fachin, destacou o seguinte:



    “[...] se a hipótese que se puser concretamente for a de alguém que esteja trabalhando como empregado, eu concordo com o Ministro Fachin. Mas, se esta for a hipótese, não incide a Lei. A hipótese que está prevista na Lei eu considero que é válida e legítima. Portanto, entendo a posição do Ministro Fachin de explicitar isso, mas não há uma divergência de fundo, porque acho que a lei, com clareza, exclui a possibilidade desta malversação, salvo hipóteses de fraude” (pág. 45 do inteiro teor do acórdão - grifei).



    O paradigma consignado na ADC 48/DF, portanto, não criou uma presunção de que toda relação jurídica estabelecida sob o aparente suporte da Lei 11.442/2007 é, de fato, uma relação comercial. Se tal ficção houvesse sido criada, o trabalhador jamais poderia questionar as eventuais tentativas de fraude à legislação.



    Com essas considerações, vale ressaltar que, da leitura do inteiro teor do acórdão, os votos vencedores, capitaneados pelo relator, Ministro Roberto Barroso, e pelo Ministro Alexandre de Moraes, não abordaram a questão sobre qual Juízo teria competência para o julgamento das ações que têm por fundamento a alegação de fraude à lei.



    Tal indagação, com efeito, é pertinente ao campo da aplicação das normas jurídicas de competência em matéria trabalhista, e não ao da discussão sobre a constitucionalidade da Lei 11.442/2007.



    A título de argumentação, se prevalecer o entendimento de que compete à Justiça laboral resolver os casos de fraude, não se estará fazendo juízo de constitucionalidade a respeito da Lei 11.442/2007. O parágrafo único do art. 5° da mencionada lei, o qual enuncia que compete “à Justiça Comum o julgamento de ações oriundas dos contratos de transporte de cargas”, continuará incidindo naqueles casos em que se discutam outros aspectos contratuais que não a fraude aos arts. 2° e 3° da CLT.



    Por essas razões, o deferimento de reclamações que têm por pedido a remessa do processo à Justiça comum extrapola aquilo que se decidiu nos limites do acórdão da ADC 48/DF. 



    Nesse sentido, destaco do parecer da lavra do Procurador-Geral da República:



    “[...]



    Cumpre, pois, aferir o exato alcance do pronunciamento do STF, de maneira a não o tornar aplicável a hipóteses por ele não abrangidas e para se evitar que a Suprema Corte seja utilizada como instrumento per saltum de reforma de toda e qualquer manifestação da Justiça do Trabalho que reconheça vínculo empregatício de motorista transportador rodoviário de carga.



    A abrangência do decidido determina-se pela análise conjugada de todos os seus elementos, em especial dos fundamentos anteriormente transcritos, nos termos do art. 489, § 3º, do CPC.1



    Portanto, a decisão paradigma não impede o trâmite, na Justiça do Trabalho, de ações com fundamento autônomo de fraude (art. 9º da CLT) ao vínculo empregatício (art. 3º da CLT) e dependente de prova de subordinação e de pessoalidade, até porque incompatível o revolvimento fático-probatório com esta ação de feição particular, de objeto restrito e de finalidade especialíssima.



    A decisão da Suprema Corte em nada afeta a vigência dos arts. 2º, 3º, 9º e 235-A da CLT e, consequentemente, não impede sentença de reconhecimento da existência de contrato de trabalho nos casos que versem sobre os requisitos configuradores de vínculo empregatício dos motoristas em transporte rodoviário de carga.



    Da mesma forma, a ADC 48/DF, que trata da constitucionalidade, na via concentrada, de dispositivos da Lei 11.442/2007, não alcança as ações fundamentadas autonomamente nos arts. 2º, 3º, 9º e 235-A da CLT – não alterados, nem revogados pela Lei 11.442/2007 e que, de nenhuma forma, foram jungidos pelo julgamento da ADC 48/DF –, nas quais a declaração de vínculo empregatício dependa de análise fática e da produção de provas de pessoalidade e de subordinação.



    In casu, o olhar atento à causa de pedir originária revela que o autor da demanda trabalhista alega haver prestado serviços à ora reclamante, de forma pessoal, não eventual, onerosa e subordinada, o que conformaria o liame havido entre as partes aos contornos da relação empregatícia fixados no art. 3º da CLT.



    Assim, não há semelhança entre o que foi decidido na ADC 48/DF e o caso em tela, pois, consoante ressaltado pelo próprio relator da ação declaratória, o contrato de prestação de serviços regulado pela Lei 11.442/2007 coexiste com o contrato de emprego de motorista profissional regido pelos arts. 235-A e seguintes da CLT, diferenciando-se, o último, pela presença dos elementos da pessoalidade e da subordinação jurídica, os quais apenas podem ser afirmados ou refutados na apreciação do caso concreto e mediante análise do acervo probatório.



    As distinções apontadas inviabilizam a aplicação do precedente invocado pelo reclamante, já que não há coincidência entre as circunstâncias fundamentais aqui discutidas e aquelas que serviram de base à ratio decidendi, o que afasta a aptidão do precedente como fator de isonomia.



     Acerca do risco de ofensa à isonomia, como requisito para instauração de incidente de resolução de demandas repetitivas, na forma do art. 976, II, do CPC/2015, Teresa Arruda Alvim Wambier e Bruno Dantas registram que “a isonomia é ofendida quando a mesma situação fática, num dado momento histórico, é decidida de forma discrepante”.



    Disso decorre, a contrario sensu, segundo Fredie Didier Júnior, Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira, que o direito à distinção também é um corolário do princípio da igualdade, que desafia o dever do órgão jurisdicional de proceder à diferenciação, conforme consagrado pelo novo diploma processual, art. 489, § 1º, V, e art. 927, § 1º, do CPC/20155 .



    A aplicação de precedente à controvérsia assentada em quadro fático diverso, o qual, por sua vez, suscita questões jurídicas específicas, implica sério risco de sua violação, produzindo resultado inverso à proteção da isonomia, pois confere soluções superficialmente idênticas a situações substancialmente diversas.



    Tamanha é a gravidade dessa violação que o CPC/2015 trouxe, em seu art. 966, V, e § 5º, nova hipótese de rescindibilidade de decisão judicial em virtude da inobservância de distinção. 



    Nessa linha, a doutrina de Luiz Guilherme Marinoni elucida a importância de delineamento preciso da moldura fática sobre a qual se produz um precedente obrigatório […]



    [...]



    Inexistente a identidade de objeto entre os julgados, não há como ser autorizado o trânsito desta reclamação, já que a jurisprudência do STF se orienta pelo máximo rigor na verificação de seus pressupostos específicos: exige-se a estrita identidade material entre os atos questionados e os julgados paradigmas.



    Afinal, há de se recordar a natureza essencialmente não solene do contrato laboral, submetido à imperatividade da legislação trabalhista.



    A existência da relação de emprego, no caso concreto, não é absolutamente obstada (na qualidade de presunção jure et jure) pela celebração de contratos autônomos, de natureza civil ou comercial. Competirá sempre ao juiz, nas instâncias ordinárias e em consonância com a prova produzida pelos litigantes, aferir sobre a existência (ou não) de uma ou de outra relação jurídica de trabalho.



    Conclui-se que não há aderência estrita entre as decisões paradigma e reclamada, na medida em que tratam de situações concretas distintas.



    Em face do exposto, o PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA opina pelo não seguimento da reclamação, com a consequente cassação da liminar [...]” (págs. 4-11 do documento eletrônico 19 – manifestação da PGR nos autos eletrônicos da Rcl 43.982/ES, de relatoria do Ministro Roberto Barroso – grifei).



    Por fim, com a mesma orientação, vale mencionar precedentes da jurisprudência desta Corte:



    "RECLAMAÇÃO. ADC 48. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA. DECISÃO RECLAMADA PROFERIDA COM BASE NAS PROVAS PRODUZIDAS. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. O ato reclamado não se adere ao entendimento fixado na ADC 48, por não entender presentes os elementos do vínculo trabalhista com base na análise do conjunto fático-probatório dos autos. Logo, não há falar em preservar a garantia da decisão proferida na citada ADC 48, porquanto a decisão paragonada, no ponto impugnado, não contraria o paradigma de confronto.



    2. Revela-se incabível, pela via reclamatória, o revolvimento da matéria fática debatida nos processo subjacente.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento" (Rcl 45.724-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma - grifei).



    “CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADI 6.121 MC. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O parâmetro pautado na ADI 6.121 MC, Rel. Min. MARCO AURÉLIO não serve ao cotejo com o presente caso. 



    2. Desse modo, não há a estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma de confronto invocado, condição essencial para a interposição da via reclamatória. 



    3. Recurso de agravo a que se nega provimento" (Rcl 36.688-AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma – grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE Nº 26. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E O PARADIGMA INVOCADO. INOCORRÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO ORA AGRAVADA. […] PARADIGMA ACOSTADO SEM PERTINÊNCIA SUBJETIVA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC n. 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. Disso resulta i) a impossibilidade de utilizar per saltum a reclamação, suprimindo graus de jurisdição, ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus, e iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma. 



    2. A aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes apontada pelo reclamante é requisito para a admissibilidade da reclamação constitucional. Precedentes: Rcl 22.608-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/04/2016; e Rcl 21.559-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 01/09/2017. 



    […] 



    5. A reclamação é impassível de ser manejada como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição a outras ações cabíveis. […] 



    7. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: Rcl 18.354-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 01/09/2017; e Rcl 26.244-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 09/08/2017. 



    8. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedente: Rcl 22.048-ED, Tribunal Pleno, DJe de 23/08/2016. 



    9. Agravo regimental desprovido” (Rcl 27.521-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma - grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA DE CONTROLE. INEXISTÊNCIA. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 



    1. A jurisprudência desta Suprema Corte veda o revolvimento fático e probatório dos autos originários pela via reclamatória (Rcl 18.354-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe-197 de 1.9.2017) e exige estrita aderência entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle (Rcl 4.487-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe-230 de 5.12.2011). 



    2. A incursão sobre o elemento subjetivo do agente, para infirmar ou confirmar o caráter fraudulento dos contratos por ele firmados com entidades do terceiro setor, demanda incursão em matéria fática e probatória incompatível com a estreita via da reclamação constitucional [...]” (Rcl 25.934-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma - grifei).



    “[...] 



    1. É estrita a competência do STF para o conhecimento da reclamação constitucional, a qual, por atribuição constitucional, presta-se para preservar a competência do STF e garantir a autoridade das decisões deste Tribunal (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). 



    2. A reclamação constitucional não é instrumento apto a obter juízo de reforma acerca da plausibilidade da matéria legal deduzida nas instâncias de origem, porquanto a reclamação não se configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado (Rcl 6.534-AgR/MA, Plenário, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 17/10/08) [...]” (Rcl 35.594-AgRDF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno - grifei).



     



    Cito, ainda, as seguintes decisões monocráticas, proferidas em casos semelhantes ao presente: Rcl 47.359/SC, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes; Rcl 48.757/ES, de relatoria do Ministro Edson Fachin; Rcl 48.377/SP, de relatoria da Ministra Rosa Weber; e Rcl 48.335/RS, de minha relatoria.



    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Fica, portanto, prejudicada a análise do pedido liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de novembro de 2021. 



Ministro Ricardo Lewandowski 



Relator